Tribunal: TJSP
Processo: 1010233-17.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação do requerido, arguindo preliminarmente a ilegalidade ativa da empresa autora. Preliminar acolhida. O bem se encontra registrado em nome de outra empresa. A empresa autora demonstrou que havia incorporado a empresa que era uma das proprietárias do bem. Contudo, sem a regularização na matrícula do imóvel junto ao CRI. Os pedidos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação do requerido, arguindo preliminarmente a ilegalidade ativa da empresa autora. Preliminar acolhida. O bem se encontra registrado em nome de outra empresa. A empresa autora demonstrou que havia incorporado a empresa que era uma das proprietárias do bem. Contudo, sem a regularização na matrícula do imóvel junto ao CRI. Os pedidos reivindicatórios exigem a comprovação do domínio do autor sobre o imóvel. Não há interesse de agir da empresa autora até que venha a devida regularização do registro do imóvel. Precedentes desta corte. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal em caso idêntico envolvendo o mesmo loteamento e a mesma empresa autora.

PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.